Tribunal: STF
Processo: RE 77515
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE CONSUMO, SOB A VIGENCIA DA LEI 4.502/64. CLASSIFICAÇÃO DE
PRODUTO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALIQUOTA.
DE MANTER-SE O ACÓRDÃO QUE FIXOU ALIQUOTA MENOR DO ANTIGO IMPOSTO DE
CONSUMO, A BASE DO PARECER DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.